Tribunal: TJMT
Processo: 0000363-03.2020.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000363-03.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SILVANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.677.751-06 (APELADO), ANDRE CARLOS SALES MACHADO - CPF: 712.084.081-94 (APELADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), DIRCEU DE LIMA RAIMUNDO - CPF: 396.493.261-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE CARLOS SALES MACHADO - CPF: 712.084.081-94 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), SILVANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.677.751-06 (APELANTE), JESUS ARRUDA LEITE - CPF: 704.884.311-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRE CARLOS SALES MACHADO, SILVANA FERREIRA DA SILVA

APELADO: SILVANA FERREIRA DA SILVA, ANDRE CARLOS SALES MACHADO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -

ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM FACE DA CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ARGUMENTOS GENÉRICOS – FUNDAMENTO INIDÔNEO – PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL - REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
APLICADO - INADMISSIBILIDADE - AUMENTO RELATIVO À DUAS AGRAVANTES – APLICAÇÃO CORRETA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário à determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses.

O magistrado deve aplicar de forma justa e fundamentada a necessária reprovação, não podendo, ao analisar os vetores do artigo 59 do Código Penal, utilizar de justificativas
genéricas
e desprovidas de sustentação aptas a exasperar a pena.

O Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000363-03.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRE CARLOS SALES MACHADO, SILVANA FERREIRA DA SILVA

APELADO: SILVANA FERREIRA DA SILVA, ANDRE CARLOS SALES MACHADO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande que, atendendo a soberania da votação do Júri Popular, condenou os apelantes (id. 75993961, p. 30):

ANDRE CARLOS SALES MACHADO à pena de 14 (catorze) anos de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal e à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de ocultação de cadáver que, somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizam 15 (quinze) anos, no regime inicialmente fechado e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo mantida a prisão preventiva do réu e;

SILVANA FERREIRA DA SILVA à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal e à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de ocultação de cadáver que, somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizam 17 (dezessete) anos, no regime inicialmente fechado e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo mantida a prisão preventiva da ré.

Os autos foram desmembrados com relação ao acusado Jesus Arruda Leite (id. 75993959, p. 43).

Nas razões recursais, o Ministério Público busca a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade para os delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, bem como o afastamento da atenuante da confissão espontânea (id. 75993961, p. 43)

Em contrarrazões ao apelo interposto pelo Ministério Público, as defesas de SILVANA FERREIRA DA SILVA (id. 93837982, p. 16) e ANDRE CARLOS SALES MACHADO (id. 93837983), requereram o seu desprovimento.

Por sua vez, a defesa de ANDRE CARLOS SALES MACHADO sustenta nas razões recursais que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sob a alegação de que o apelante teria agido sob a excludente da legítima defesa.

Alternativamente, busca a readequação da pena aplicada ao réu (id. 89651962).

Já a Defensoria Pública pretende o redimensionamento da pena fixada na segunda fase dosimétrica em desfavor de SILVANA FERREIRA DA SILVA, ante a presença das agravantes previstas no artigo 61, II, “a” e “c”, do Código Penal (motivo torpe e meio cruel), alegando desproporcionalidade no quantum de aumento aplicado (id. 75993962, p. 10)

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento dos recursos defensivos
(id. 75993962, p. 22 e id. 90670485)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Ministério Público para
“exasperar as penas basilares dos acusados André e Silvana, no vetor culpabilidade em relação a ambos delitos, mantendo-se, no mais, incólume o decisum digladiado”
(Id. 94193959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRE CARLOS SALES MACHADO, SILVANA FERREIRA DA SILVA

APELADO: SILVANA FERREIRA DA SILVA, ANDRE CARLOS SALES MACHADO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito de nulidade da sentença condenatória pela decisão manifestamente contrária às provas dos autos – Réu André Carlos Sales Machado.

Verifico que a defesa não questiona a prova da materialidade, nem tampouco da autoria do fato imputado, uma vez que trouxe aos autos a tese de legítima defesa.

Destaca-se que o Conselho de Sentença, id. 75993961, p. 25, reconheceu a autoria e a materialidade do delito do homicídio perpetrado por
André Carlos Sales Machado e Silvana Ferreira da Silva

em desfavor da vítima Dirceu de Lima Raimundo, bem como rejeitou a tese absolutória.

Inicialmente, destaca-se que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses.

Estando a decisão amparada nas provas constantes no processo, não há causa para anulação do julgamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JURI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7 DA SÚMULA DO STJ.

INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.

(...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 876.748/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 08/11/2017)” Negritei.

No caso concreto, em que pese a tese de legítima defesa arguida em plenário pela defesa do réu, os jurados decidiram por condená-lo, afastando, assim, a aludida tese.

A peça acusatória atribuiu aos apelantes as seguintes condutas delitivas (id. 75993955, p. 02):

“FATO 1

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 8 de novembro de 2019, por volta das 4h00, no interior de uma residência localizada na Rua 19, n° 07, Jardim Marajoara, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, os denunciados ANDRE CARLOS SALES MACHADO, JESUS ARRUDA LEITE e SILVANA FERREIRA DA SILVA, impelidos por motivo torpe, com emprego de meio cruel e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram Dirceu de Lima Raimundo.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e de local supra mencionadas, os denunciados ANDRE CARLOS SALES MACHADO e JESUS ARRUDA LEITE, agindo a mando da denunciada SILVANA FERREIRA DA SILVA, valendo-se de uma arma branca e imbuídos de animus necandi, perpetraram diversos golpes contra cabeça, pescoço, tórax e membros da vítima, acarretando-lhe a morte por choque hipovolêmico após sofrer variados ferimentos causados pelo aludido instrumento perfurocortante.

Ressai dos autos que os denunciados ANDRE CARLOS SALES MACHADO e JESUS ARRUDA LEITE, inicialmente, espancaram a vítima a pauladas e, após fazerem-na desmaiar com os golpes sofridos, prosseguiram na empreitada e contra ela investiram mediante uso de arma branca (faca). A vítima viu-se completamente impossibilitada de oferecer qualquer espécie de defesa ou resistência, seja pela sua inferioridade física, seja pela inferioridade numérica, ou ainda pelo seu estado de inconsciência enquanto, já desmaiada, recebia as facadas.

Apurou-se que a denunciada SILVANA, inicialmente moradora de rua e usuária de entorpecentes, fora coabitar com a vítima a convite desta, quando então passaram a manter um relacionamento afetivo e em seguida a viver em união estável. Com o passar do tempo, a denunciada SILVANA, a contragosto da vítima Dirceu, passou a transformar a residência em um ponto de consumo coletivo de drogas (“fumódromo”), frequentado por diversos usuários, dentre eles o denunciado ANDRE CARLOS, amante de SILVANA.

Com a escalada dos acontecimentos e sucessivas frustrações sofridas, a vítima Dirceu, desapontada com os rumos que sua vida havia tornado a partir do momento em que passou a conviver com a denunciada SILVANA, na vã esperança de salvaguardar a estabilidade de seu lar começou a tentar impedir que os usuários de drogas frequentassem sua casa, chegando inclusive a romper o relacionamento com a denunciada SILVANA, exigindo que ela deixasse o imóvel em razão do estado insustentável a que o convívio em comum chegara.

Passado algum tempo, a vítima Dirceu, tomado por um sentimento de comiseração em razão do debilitado estado de saúde em que a denunciada SILVANA encontrava-se, morando ao relento e desamparada, consentiu com seu retorno ao lar, quando então os mesmos problemas voltaram a ocorrer.

Na data dos fatos, os denunciados ANDRE CARLOS e JESUS ARRUDA foram até a residência da vítima e, ao serem impedidos de ingressar, deram início a uma discussão que logo descambou para as agressões com pauladas e chutes contra a vítima. Ato contínuo, o denunciado JESUS ARRUDA apoderou-se de uma faca e desferiu o primeiro golpe contra Dirceu, tendo na sequência o denunciado ANDRE CARLOS tomado a faca para si e desferido vários outros golpes que culminaram com a decapitação da vítima, tamanha foi a truculência da ação.

Assim, impelidos por motive torpe consistente no objetivo de “se livrarem” da vítima, no entendimento de que ela passara a se constituir em um óbice para que continuassem a utilizar o imóvel a seu bel prazer como se um “fumódromo" fosse, os denunciados ANDRE CARLOS e JESUS ARRUDA, de maneira cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram Dirceu de Lima Raimundo, a mando da denunciada SILVANA.

FATO 2

Consta, outrossim, que dois dias após o FATO 1, no quintal da residência da própria vítima, quando o corpo já iniciara seu estado de putrefação, os denunciados ocultaram o cadáver de Dirceu de Lima Raimundo.

Segundo apurado, após o cadáver começar a exalar o forte odor característico de corpos em decomposição, os três denunciados cavaram uma cova rasa no quintal da residência e nela enterraram o cadáver, limpando o local no intuito de esconder qualquer vestígio do crime. O corpo da vítima só foi encontrado porque o cão da vizinha do imóvel farejou e descobriu o local em que ele havia sido enterrado”.

O apelante André Carlos Sales Machado, ao ser interrogado na fase administrativa (id. 75993955, p. 38), confessou a participação no delito, dando a seguinte versão para os fatos:

“Que eu costumava ir até a casa da vítima chamar a SILVANA para sair, mas eu nem entrava, chamava ela da calçada; Que eu só entrava na casa quando a vítima não estava; Que uns cinco dias antes do fato eu fui chamar SILVANA para sair, mas a vítima não deixou ela sair, então eu cortei uns fios na frente da casa dela, para deixa-la sem energia; Que por esse motivo a vítima ficou com raiva de mim; Que no dia do fato, eu fui até a casa da vítima chamar SILVANA para sair, sendo que eu estava acompanhado da pessoa de JOSUÉ (vulgo "FOFO”); Que da calçada eu chamei por SILVANA, mas foi a vítima que saiu da casa, sendo que a vítima estava com um pedaço de pau na mão e veio para me acertar; Que a vítima bateu com o pedaço de pau em mim, mas como a madeira era ruim, ela quebrou; Que a vítima saiu correndo e eu corri atrás; Que a vítima tentou trancar a porta da casa, mas eu não deixei, escorei a porta com um pedaço de madeira que encontrei próximo do portão; Que já no interior da casa, eu dei uma paulada na cabeça da vítima, a qual caiu no chão desmaiada; Que o JOSUÉ (vulgo “FOFO”), que estava comigo, pegou uma faca e desferiu um golpe na região da costela da vítima; Que a vítima começou a fazer muito barulho agonizando, então eu peguei a faca do JOSUE e cortei a garganta dela; Que isso tudo aconteceu entre a cozinha e o quarto da frente da casa; Que SILVANA estava na casa e viu tudo acontecer, mas ela não participou do crime; Que depois de cortar a garganta da vítima, eu e o JOSUE a arrastamos para o quarto dos fundos; Que o corpo da vítima ficou nesse quarto por uns dois dias, mas como já estava começando a feder, eu cavei um buraco no quintal dos fundos da casa e enterrei o corpo lá; Que SILVANA estava no dia que enterrei o corpo, mas ela também não participou disso; Que após enterrar o corpo, eu e a SILVANA lavamos a casa, porque tava fedendo muito”.

Ao ser interrogado em audiência de instrução, confessou participação nos delitos, contudo, permaneceu em silêncio em relação aos demais questionamentos.

Perante o Júri, alterou em parte a versão apresentada na Delegacia de Polícia, alegando que teria ido à residência da vítima para chamar Silvana, contudo a vítima teria ido ao seu encontro portando um pedaço de pau e uma faca, tendo Dirceu lhe agredido primeiro com uma paulada na cabeça e por isso revidou, também com uma paulada na cabeça, tendo a vítima caído e desmaiado, momento em que se aproveitou para fugir, não presenciando, desse modo, o coautor Jesus dando os golpes de faca na vítima.

Por fim, negou ter participado da ocultação do cadáver.

Já a corré Silvana Ferreira da Silva, perante o Delegado de Polícia (id. 75993955, p. 32), ao dar sua versão dos fatos, afirmou que:

“QUE eu conheci a vítima há cerca de um ano e meio; QUE nos conhecemos quando ele estava passando de moto em uma rua no bairro Água Vermelha, sendo que eu pedi um cigarro para a vítima e ela me chamou para fazer um programa, ao que aceitei a proposta dele em troca de quinze reais; QUE desde então eu passei a frequentar a casa da vítima e até cheguei a morar lá; QUE a vítima dizia que gostava de mim; QUE a vítima comprava drogas, bebidas, além de outras coisas que eu precisava em troca do sexo, sendo que eu o enrolava bastante, não gostava de fazer sexo com ele e por conta disso ele brigava comigo e até me agredia as vezes; QUE eu fazia programas na casa da vítima, sendo que ela cobrava o aluguel do quarto, dez ou quinze reais e eu ficava com o dinheiro do programa; QUE eu gostava da pessoa da vítima, mas não gostava de manter relações com ela, por conta disso eu até arrumava outras mulheres para ele; QUE quanto ao BAMBINO eu fui namorada dele no passado; QUE a vítima tinha ciúmes do BAMBINO, mas BAMBINO não tinha ciúmes da vítima; QUE uma vez eu tentei reatar com BAMBINO, fui morar na casa dele, um dia a vítima chegou na casa de BAMBINO alterado, querendo agredir o BAMBINO e me levar a força de volta para a casa dele; QUE BAMBINO agrediu a vítima com socos e depois o agrediu com um pedaço de bambu; QUE a vítima ficou muito machucada depois dessa briga; QUE eu voltei para a casa da vítima para cuidar de seus ferimentos; QUE a vítima nunca me mandou embora da casa dele; QUE eu nunca comentei que ia matar a vítima e BAMBINO também nunca disse isso; QUE depois dessa briga, o BAMBINO voltou a frequentar a casa da vítima, sendo que BAMBINO e outros usuários de drogas consumiam drogas lá e a vítima sempre comprava objetos roubados de BAMBINO e de outros usuários de drogas; QUE a vítima não bebia nem usava drogas; QUE três dias antes do crime, BAMBINO picotou todos os fios de luz da casa da vítima, eu não sei dizer por qual motive BAMBINO fez isso; QUE a vítima ficou muito brava com BAMBINO por conta disso; QUE três dias depois, dia do fato, (não me recordo a data), por volta das três ou quatro boras da manhã escutamos um assovio em frente de casa; QUE a vítima foi ver quem era e logo voltou dizendo que era o "BAMBINO" e que ia dar uma surra nele aquele dia; QUE a vítima saiu com um pedaço de pau; QUE BAMBINO estava agachado ao lado do muro e a vítima foi até ele e desferiu uma paulada em sua cabeça, o pedaço de pau partiu ao meio; QUE a pessoa de JOSUÉ que estava junto com "BAMBINO" pegou uma das partes do mesmo pedaço de pau que tinha quebrado e passou a agredir a vítima; QUE "BAMBINO" se recuperou da pancada que tinha levado, pegou a outra metade do pedaço de pau e também passou a agredir a vítima; QUE eu fui para a frente da casa, gritava muito e pedia para pararem de bater na vítima, mas eles diziam "fica de boa ai”; QUE eu consegui intervir naquela situação e a vítima conseguiu correr para dentro da casa dela; QUE a vítima pegou uma faca e resolveu sair para continuar o entrevero, sendo que eu pedia para ele ficar em casa se não ia acabar morrendo, mas ele não me escutou; QUE JOSUÉ conseguiu tomar a faca com facilidade, visto que a vítima já estava um tanto quanto debilitada; QUE JOSUÉ e "BAMBINO" empurraram a vítima para dentro da casa, entre a cozinha e a sala e nesse local, JOSUÉ desferiu a primeira facada contra a vítima; QUE "BAMBINO" pegou a faca e desferiu vários outros golpes contra ela, sendo que eu não sei dizer onde foram desferidos esses golpes; QUE "BAMBINO" até fazia "brincadeiras" enquanto esfaqueava a vítima, parecia que estava se divertindo com aquela situação; QUE ele lambia a faca suja de sangue, chutava o rosto da vítima e dizia "VAI DESACREDITAR DE MIM DIRCEU"; QUE por último BAMBINO degolou a vítima; QUE eu fiquei apavorada com aquela situação, peguei a moto da vítima e saí, enquanto JOSUÉ e "BAMBINO" continuaram lá; QUE eu continuei andando com a moto da vítima nos dias seguintes, pois era mais fácil de eu me locomover; QUE eu sabia que estava sendo culpada pelo crime e por conta disso fiquei com medo; QUE dois dias depois do fato, eu encontrei JESSICA, filha da vítima, e ela me perguntou do paradeiro da vítima, mas como eu estava com medo, disse que a vítima tinha viajado com a seu patrão para São José dos Quatro Marcos; QUE no dia seguinte eu encontrei o "BAMBINO" e ele me contou que tinha enterrado o corpo da vítima em baixo do pé de limão no quintal da casa da vítima; (...); QUE "BAMBINO" e JOSUÉ começaram a andar juntos uma semana antes do crime”.

Em juízo, alegou ter presenciado somente o corréu Jesus Arruda Leite efetuando um golpe de faca na vítima, tendo saído do local logo após a primeira facada.

Pode-se notar das declarações dos réus que ambos alteraram a versão perante o Júri, sendo que André e Silvana alegaram não ter presenciado o corréu Jesus Arruda Leite efetuar as facadas contra a vítima, imputando, assim, ao corréu Jesus a prática do delito.

Contudo as testemunhas JESSICA MAGDA DE OLIVEIRA LIMA e RAYLLA MAYARA DE OLIVEIRA LIMA (filhas da vítima) foram uníssonas ao relatarem que tanto André Carlos Sales Machado e Silvana Ferreira da Silva um mês antes de matarem a vítima, disseram a elas que teriam agredido seu genitor com um pedaço de cano, além de afirmarem por diversas vezes que iriam matar a vítima.

Por fim, a testemunha ADRIANE APARECIDA DAS NEVES (vizinha da vítima), perante o júri, disse ter tomado conhecimento das agressões perpetradas pelos apelantes em desfavor da vítima, bem como presenciou o apelante André Carlos cortando os fios de luz da casa da vítima e, ao questioná-lo sobre o motivo, este somente respondeu que “
você não sabe o que o Dirceu fez comigo?”
, tendo ido embora em seguida.

Por fim, disse acreditar que, caso ela não tivesse interferido, o André teria matado a vítima no dia em que cortou a sua luz.

Note-se que no caso dos autos, as provas produzidas autorizam o Conselho de Sentença a decidir no sentido de ter o recorrente praticado o crime doloso contra a vida, pois tal versão encontra suporte na prova coligida nos autos, rejeitando a tese defensiva.

Ademais, cabe salientar que para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

In casu
, em que pese o recorrente afirme que apenas se defendeu, a dinâmica dos fatos, apresentada pelo próprio apelante, da conta de que o réu não agiu moderadamente, pelos meios necessários ou que tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, visto que para alcançar seu objetivo, perseguiu a vítima até o interior da residência para ceifar sua vida.

Aliás, conforme as demais testemunhas ouvidas na fase do júri, o réu já teria agredido a vítima com um pedaço de cano, bem como a ameaçava constantemente de morte.

Assim, não basta que a decisão seja contrária à prova, deve ela ser manifestamente contrária à prova dos autos. Ou seja, a decisão deve se mostrar completa e absolutamente divorciada de quaisquer elementos probatórios coligidos para, somente nessa hipótese, dar azo à anulação do julgamento.

Desse modo, a decisão dos jurados, que seguiu uma das vertentes probatórias existentes no feito, não se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, inexistindo razão para desconstituí-la.

Da dosimetria da pena.

Conforme relatado, ANDRE CARLOS SALES MACHADO foi condenado à pena de 14 (catorze) anos de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 121, § e à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de ocultação de cadáver que somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizam 15 (quinze) anos, no regime inicialmente fechado e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e SILVANA FERREIRA DA SILVA condenada à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal e à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de ocultação de cadáver que somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizam 17 (dezessete) anos, no regime inicialmente fechado e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante à pena-base, a defesa de ANDRE CARLOS SALES MACHADO requer o redimensionamento das basilares dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver para o mínimo legal.

Contudo, compulsando os autos, constatei que as penas-bases foram fixadas no mínimo legal, inexistindo, portanto, interesse de agir da defesa neste ponto.

Já o Ministério Público busca a majoração das penas-bases dos delitos, de ambos os réus ao argumento de que a circunstância judicial da culpabilidade teria sido acentuada visto que
“como esposado na própria decisão de pronuncia. o r. Juízo de primeiro grau se amparou em elementos obtidos mediante prova testemunhal que, desde a judicium accusationis, denotaram o maior grau de culpabilidade com que nitidamente agiram os apelados para a prática dos crimes ao evidenciar que eles mantinham entre si envolvimento amoroso, mesmo a apelada SILVANA mantendo com a vítima relação de união estável. Também, que o fato de a apelada SILVANA ter passado a residir com a vítima fez com que aquela utilizasse o imóvel que não lhe pertencia para convidar seu amante e seus amigos para lá fazerem consumo de substância entorpecente a contragosto de seu companheiro. Também restou fundamentado que ambos os apelados, meses antes do homicídio, já haviam agredido fisicamente a vítima, tendo eles, inclusive, prometido matá-la. Considerou, ainda, que após o bárbaro crime doloso contra a vida a apelada passou a despistar os familiares da vítima dizendo que ela não estaria desaparecida, e sim que ela teria ido viajar a trabalho. Mesmo depois de matar e ocultar o cadáver da vítima no quintal de sua própria residência na companhia do seu amante ANDRE CARLOS, a apelada não se constrangeu por continuar utilizando os bens materiais da vítima, favorecendo, inclusive, nessa condição, o apelado ANDRE CARLOS, fato que perdurou até o cadáver da vítima ser descoberto e encontrado através do faro do cachorro do vizinho”.

Convém ressalvar que a dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

A propósito:

“... A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. (...)
(AgRg no HC 647.470/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).

Desse modo, é sabido que a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser analisada em sentido lato, e entendida como o grau de censura social que incide sobre o agente e sobre o fato cometido, ou seja, trata-se da mensuração de reprovabilidade.

No caso dos autos, verifico que não há razão ao Ministério Público visto que os argumentos trazidos pelo recorrente para valoração negativa da culpabilidade - o relacionamento da corré com a vítima, no tocante ao crime de homicídio qualificado ou a dissimulação ao serem questionados sobre o paradeiro de Dirceu de Lima Raimundo ou, ainda, a utilização da motocicleta pertencente a ele com relação ao delito de ocultação de cadáver -, são genéricos, não se remetendo a elementos concretos que desbordem os elementos próprios dos tipos penais para sopesar como desfavorável a mencionada circunstância judicial.

Por fim, a Defensoria Pública busca a redução do
quantum
de aumento aplicado na segunda fase da dosimetria da pena de Silvana Ferreira da Silva, alegando desproporcionalidade na sua aplicação.

Consta dos autos, que o magistrado aumentou a pena intermediária em 04 (quatro) anos em razão das agravantes previstas nas alíneas “a” e “c” do inciso II, do artigo 61, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, respectivamente), ou seja, 02 (dois) anos para cada agravante.

No que se refere à aplicação de atenuantes e agravantes, o legislador não previu fração mínima e máxima de redução ou aumento da pena, cabendo ao magistrado sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado segundo a análise do caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade e a necessidade de motivação.

O Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO ACIMA DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. 2. Na hipótese, tanto a sentença condenatória quanto o acórdão impugnado não explicitaram justificativa para o aumento da pena-base acima da fração de 1/6 pela agravante da reincidência. 3. Não se pode admitir a interpretação de que o aumento foi justificado pela gravidade do crime descrita ao longo do julgado. A fixação da pena deve seguir a forma estabelecida no Código Penal e não deve haver presunção naquilo que o julgador adotou como fundamento para impor a sanção penal ao acusado. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

Nesse cenário, constato que agiu com acerto o Juízo a quo, visto que aplicou corretamente a fração de 1/6 (um sexto) para aumentar a pena intermediária, indo ao encontro com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, mantenho a pena aplicada aos réus, nos termos da sentença

Quanto ao pedido de prequestionamento suscitado pelo Ministério Público, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022